Tribunal: STF
Processo: HC 72950
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE
   OCORRÊNCIA DE ATO ILEGAL NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL - REVISÃO
   CRIMINAL AINDA NÃO JULGADA - ALEGADO CONSTRAGIMENTO ATRIBUÍDO A
   JUIZ DE TRIBUNAL DE ALÇADA - INCOGNOSCIBILIDADE - COMPETÊNCIA
   ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALEGADA NULIDADE DA
   DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL "A QUO" - REITERAÇÃO DE PEDIDO -
   INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO DEDUZIDOS
   QUANDO DA ANTERIOR IMPETRAÇÃO - "HABEAS CORPUS" NÃO
   CONHECIDO.
- Não assiste competência ao Supremo Tribunal
   Federal para processar e julgar, originariamente, a ação de
   "habeas corpus", quando a situação de injusto constrangimento for
   imputável, em caráter individual, por ação ou omissão, a
   Desembargador (Tribunal de Justiça) ou a Juiz vinculado a
   Tribunal de Alçada. Em tal hipótese, inclui-se na esfera de
   atribuições jurisdicionais do Superior Tribunal de Justiça o
   poder de apreciar, em sede originária, o remédio de "habeas
   corpus". Precedentes: RTJ 132/260 - RTJ 133/1145 - RTJ 137/310 -
   RTJ 138/162.
- A mera reiteração de pedido, que se limite a
   reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os
   mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, torna inviável
   o próprio conhecimento da ação de "habeas corpus". Precedentes.